Tribunal: TCU
Processo: 004.933/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2325/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.933/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Florenco Bomfim (XXX.501.457-XX); Emerson Costa Neves (XXX.674.957-XX); Gabriel Ferreira Passos Rodrigues (XXX.253.927-XX); Hiago Camargo de Souza (XXX.282.497-XX); Luiz Feliphe de Matos Barcellos (XXX.473.227-XX); Renan Gomes Soares (XXX.035.497-XX); Thiago Cury Paiva (XXX.237.047-XX); Victor Souza da Silva (XXX.891.997-XX); Vinicius Primo Loureiro (XXX.716.346-XX); Yan Matheus dos Reis Santiago (XXX.266.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.